Tribunal: TJES
Processo: 5017280-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017280-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GERCINA COSTA VIANA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017280-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO:
GERCINA COSTA VIANA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. REDUÇÃO DA AUDIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação em face do MUNICÍPIO DE SERRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento de consulta em otorrinolaringologia com um especialista em audiologia, em razão de perda auditiva bilateral, tendo perdido completamente a audição do ouvido esquerdo há 20 (vinte) anos, e desde então experimenta uma progressiva redução da audição no ouvido direito. Aduz ter apresentado, em 11 de novembro de 2022, um requerimento administrativo para consulta, entretanto, tal pleito não foi atendido.

2. A sentença confirmou a decisão liminar anteriormente proferida, que determinou que os requeridos forneçam consulta em otorrinolaringologia com especialista em audiologia, para que, após avaliação especializada, proceda à realização do procedimento indicado para a correção da patologia apresentada pelo Requerente.

3. Recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
o qual pugna, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, e no mérito, pela reforma da sentença para julgamento improcedente da demanda em face do requerido.

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que o Município é legítimo para o cumprimento da medida, pois a obrigação de garantir a saúde da população é solidária entre os entes políticos, podendo os indivíduos demandarem contra todos ou contra qualquer destes isoladamente.

5. Quanto à obrigação, a responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

5. No que se refere ao direcionamento do cumprimento obrigação e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. E, se necessário, o ente público que suportou o ônus do provimento judicial poderá pedir ressarcimento, conforme entendimento do c. superior tribunal de justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. Sem custas.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)